Tribunal: TJSP
Processo: 1002251-20.2018.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ÓBICE A EMBARQUE – NÃO COMPROVAÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA EM TEMPO HÁBIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002251-20.2018.8.26.0106, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA SILEIDE DE OLIVEIRA PERAZZA, JENNY PERAZZA FAVARETTO e
JOSE CARLOS PERAZZA, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-20.2018.8.26.0106 -Voto no 47849
2
Apelação Cível no 1002251-20.2018.8.26.0106
Apelantes: Maria Sileide de Oliveira Perazza, Jenny Perazza Favaretto e Jose
Carlos Perazza
Apelado: Latam Airlines Group S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 47.849
INDENIZAÇÃO

TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL ÓBICE A EMBARQUE NÃO
COMPROVAÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE
AMARELA EM TEMPO HÁBIL
FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA -
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO
IMPROVIDA.
A sentença julgou improcedente ação de
indenização
no
transporte
aéreo
internacional,
condenando os autores nas custas processuais e verba
honorária de 10% do valor atualizado da causa.
Apelaram
os
vencidos.
Querem
ser
indenizados pelo dano moral e pelo material em relação à
co-autora, pedindo reforma.
Recurso
tempestivo,
preparado,
respondido.
É o Relatório.
O preparo foi recolhido nos termos da lei
de regência, não havendo falar em complementação.
Rejeito a preliminar das contrarrazões.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir pelos próprios fundamentos, por haver
sido proferida em harmonia com o conjunto probatório.
Os apelantes compraram passagens aéreas
para viagem em família a Assunção do Paraguai, mas um
deles foi impedido de embarcar por não comprovar ter
tomado vacina da febre amarela em tempo hábil para fazer
a viagem.
Responsabilidade
em
apresentar
os
documentos necessários ao embarque para outro país é
daquele que pretende viajar. Não se trata aqui de uma
regra criada pela companhia aérea, mas de exigência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-20.2018.8.26.0106 -Voto no 47849
3
sanitária imposta pelo país de destino, que era de
conhecimento dos autores, eis que, com exceção de um
deles, os demais litisconsortes ativos provaram ter
tomado a vacina e não tiveram problemas para embarcar.
Do que se conclui não ter havido falha na
prestação do serviço por parte da companhia aérea, mas
culpa exclusiva do consumidor, não havendo razão de
direito para indenização de qualquer natureza.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo honorários advocatícios arbitrados na sentença, de
10% para 11% do valor atualizado da causa.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator